Tribunal: TJMT
Processo: 1009585-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009585-47.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WILLIAN LIMA ROCHA - CPF: 047.969.091-09 (RECORRENTE), JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 000.826.771-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERLEI SANTOS SILVA - CPF: 035.642.321-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2o, INCISOS III E IV, C/C ART. 211 E ART. 155, §4o, INC. IV, TODOS DO CP – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA SEM EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR CONCLUSIVO – MERA CONSTATAÇÃO DE PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO E DOS TIPOS PENAIS DERIVADOS – 2. MÉRITO: REQUERIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS RESGUARDADAS NO ACERVO PROBATÓRIO QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS IDENTIFICADAS NA PRONÚNCIA – MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 02 TCCR/TJMT – PRELIMINAR DEFENSIVA REJEITADA, E NO MÉRITO, CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO.

1.

Tendo a decisão vergastada sido exarada sem juízo de valor conclusivo sobre a responsabilidade do acusado, tampouco à inexorável a conclusão de incidência dos tipos penais derivados e crimes conexos, na medida em que limita-se a expor os fundamentos de seu entendimento quanto à prova da materialidade e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva e apenas indica a presença dos respectivos indícios justificadores, à mingua de adjetivação excessiva, muito menos exagero em sua apreciação, descabe falar em excesso de linguagem.

2.

Diante dos elementos constantes dos autos, deve prevalecer ao menos nesta fase, a incidência das qualificadoras do meio cruel e do
recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima descritas na denúncia
, que só poderiam ser excluídas da pronúncia se manifestamente improcedentes e de todo descabidas, uma vez que é conferida ao Júri a competência para expurgá-las, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

WILLIAN LIMA ROCHA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WILLIAN LIMA ROCHA

em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal n.o 15-47.2020.811.0046 – código 145138, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, incisos III e IV, c/c art. 211 e art. 155, §4o, inc. IV, todos do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 89377458 ao ID 89377461,
preliminarmente
a i. Defensoria Pública argui a
nulidade
da decisão de pronúncia por
excesso de linguagem
, em
violação ao disposto no art. 413, §1o do CPP.
No mérito
, se insurge contra as
qualificadoras
reconhecidas na pronúncia, almejando vê-las decotadas, porquanto manifestamente improcedentes.

As contrarrazões são vistas no ID 89377462 e ss, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 89377464, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 91621467, opina pela
rejeição da preliminar
e
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR DE NULIDADE POR

EXCESSO DE LINGUAGEM
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo (
ID 89377457),
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
WILLIAN LIMA ROCHA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como relatado, o primeiro estandarte defensivo explana preliminar por meio da qual é pleiteada a
nulidade da r. decisão de pronúncia
, ao argumento de que teria aquele d. juízo
a quo
se excedido à mera prelibação do feito.

Sem razão, contudo.

É de trivial sabença que, não obstante seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos, sob pena de incorrer em excesso de linguagem,
faz-se imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios
suficientes
de autoria
, bem como acerca da configuração de eventuais circunstâncias que qualificam o crime e se encontrem descritas na denúncia, resguardando pela congruência entre estas, para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

Este é o entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência pátrias, pois, mesmo em se tratando de decisão de pronúncia, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento, de acordo com a norma constitucional extraída do inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais.

Nesse sentido é a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci, na obra Tribunal do Júri,
in

verbis
:

“Do mesmo modo que precisa o juiz fundamentar o seu convencimento em relação à materialidade e à autoria
, necessita expor os motivos que o levam a manter eventuais qualificadoras constantes da denúncia
. O ideal é seguir o meio-termo, isto é, o juiz sustenta, se for o caso, as qualificadoras, demonstrando, de maneira superficial, mas expressa, a sua harmonia com as provas produzidas ao longo da instrução.

É justo e razoável tomar o acusado conhecimento dos fundamentos que levaram o juiz determinar a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base em acusação grave, consistente em homicídio qualificado
. A
falta de fundamentação pode levar à nulidade da sentença
, caso o réu se sinta prejudicado pela indevida inclusão de alguma qualificadora.”
[São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 70] – destaquei.

E, ao contrário do suposto pela defesa, verifico que
o d. magistrado singular
não se excedeu no caso concreto
, tendo motivado seu convencimento de forma minuciosa, mas comedida, além disso, agindo de forma atenta, cuidou de não assentar com veemência que o recorrente é culpado ou que sua responsabilidade penal está provada.

Ademais, do teor da r. decisão impugnada exsurge o cuidado no registro dos elementos de convicção amealhados aos autos, e, dentre estes, aqueles que constituiriam indícios suficientes de autoria, fundamentação esta que não pode ser taxada de conclusiva sobre a responsabilidade penal do acusado, nem mesmo resulta em eloquência acusatória.

Sem se distanciar do princípio regente desta fase procedimental do Tribunal do Júri – que é o
in dubio pro societate
, inclusive quanto às qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa das vítimas ou aos crimes conexos a ele imputados [ocultação de cadáver e furto], verifico que
não foi emitido juízo de valor conclusivo
, ocorrendo, em verdade, mera referência à prova colhida na fase do
iudicium accusationis
,

com arremate pela
plausibilidade da acusação
, na medida em que estas imputações deveriam ser levadas ao crivo do Tribunal do Júri, porquanto juiz natural da causa.

Contrariamente ao alegado pela i. defesa, a leitura atenta da r. decisão evidencia que não houve prejulgamento, tampouco excesso de linguagem do d. juízo
a quo
, mas em verdade, exteriorização, de forma válida e fundamentada, quanto à presença de indícios mínimos dando conta das autorias delitivas atribuídas ao réu, bem como a plausibilidade das qualificadoras descritas na denúncia, conforme exige o art. 413, §1.o, do CPP, incluindo-as, no juízo de admissibilidade da acusação.

Assim, ao utilizar-se das expressões:
“indícios suficientes”
e
“há indícios”
(sic) ID 89377450 - Pág. 2, o magistrado singular tão somente destacou a necessária submissão da matéria ao juiz natural, e não a inexorável culpa atribuída ao réu, na medida em que entendia presentes indícios justificadores da conclusão quanto à plausibilidade da versão acusatória, inexistindo adjetivação excessiva, muito menos exagero em sua apreciação.

Por sinal, a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
se alinha ao entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça e uniformizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça por meio do
Enunciado Orientativo n.o 02
, cediço que somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORAS. DECOTE. INADEQUAÇÃO OU BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em excesso de linguagem quando, na decisão de pronúncia, existe apenas uma indicação das provas carreadas no processo que fizeram as instâncias de origem concluir pela materialidade dos delitos e pela clareza dos indícios de autoria, elementos suficientes para autorizar a submissão do réu ao Tribunal do Júri. [...]. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no REsp 1810166/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).

Portanto,
não procede a alegação de nulidade da decisão de pronúncia
, porquanto ausente o aventado excesso de linguagem justificador da invalidação pleiteada. Via de consequência,

rejeito
a preliminar
suscitada pela defesa de
WILLIAN LIMA ROCHA
.

É como voto.

V O T O
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Afastada a preliminar defensiva, passo à análise do mérito.

Consta da exordial acusatória que no dia 21 de outubro de 2019, no sítio localizado na zona rural de Nova Lacerda/MT, o ora apelante
WILLIAN LIMA ROCHA
e o codenunciado
Erlei Santos Silva
, em união de desígnios e imbuídos de
animus necandi
, com emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram
José Moreira de Oliveira
, ocultaram o seu cadáver, bem como subtraíram coisas alheias moveis pertencentes ao ofendido.

Segundo restou apurado, o apelante
WILLIAN
, o corréu
Erlei
e a vítima
José Moreira de Oliveira
trabalhavam juntos no sobredito sitio, sendo que o ora recorrente dormia na residência do ofendido, contexto no qual, no dia anterior aos fatos,
José Moreira de Oliveira
teria tentado abusar sexualmente de
WILLIAN
, mas sem sucesso, haja vista a pronta recusa do réu.

Assim, no dia fatídico, estando réu enfurecido com o suposto acontecimento da noite anterior, desferiu uma paulada na cabeça da vítima, e ato contínuo, valendo-se da ajuda de seu comparsa
Erlei
que segurava o ofendido, desferiu ao menos sete golpes de faca em
José Moreira de Oliveira
, causando-lhe, pois, a morte.

Na sequência,
WILLIAN
e
Erlei
subtraíram da vítima uma motocicleta Honda Titan CG 150, cor azul, placa NPH-4519, além de um celular e uma carteira, e então evadiram-se do local.

Antes da fuga, os denunciados ocultaram o cadáver da vítima com folhas de coqueiro e o deixaram em meio ao matagal, de modo que somente foi localizado oito dias após o assassinato, em estado de putrefação.

Consta que o feito foi desmembrado em relação ao corréu
Erlei
(ID 89341474), e após a regular instrução, a denúncia foi julgada procedente,
culminando
na pronúncia de
WILLIAN LIMA ROCHA
como incurso
nas sanções do
art. 121, §2o, incisos III e IV, c/c art. 211 e art. 155, §4o, inc. IV, todos do CP
.

1.

Do pedido de exclusão das qualificadoras
:

Como já dito, a pretensão meritória da defesa se restringe ao
afastamento das qualificadoras reconhecidas na pronúncia -
meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, manifestamente improcedentes
.

De proêmio, o que se pode tecer sobre o tema é que, indubitavelmente, a competência para decidir se incidem, ou não, no caso concreto as qualificadoras descritas na exordial acusatória é do Júri, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando flagrantemente alheios às provas dos autos.

Com efeito, especificamente em relação à
qualificadora referente ao
meio cruel
restou reconhecida com base na ponderação de que
“[...]
tendo em vista que a vítima foi morta com uma paulada na cabeça e diversos golpes de arma branca”
(ID 89377450 - Pág. 2).

Nesse viés, sabe-se que o emprego de meio cruel consiste numa qualificadora de ordem objetiva e se caracteriza quando a conduta criminosa é praticada por meio de atos que proporcionem à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental, nos casos em que a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa.

In casu
, contrariamente ao referido pela i. Defesa, a fundamentação exposta na decisão de pronúncia referiu-se à quantidade de golpes desferidos e às regiões atingidas, sem olvidar da ordem crescente das lesões provocadas na vítima – consistente em uma paulada inicial, seguida por vários golpes de faca.

E nesse sentido, conquanto o réu
WILLIAN
tenha se limitado a pontuar em juízo que atingiu a vítima e lhe provocou o óbito, é certo que suas declarações extrajudiciais (ID 89341459 - Pág. 2/4) foram mais minudentes e viram-se corroboradas pelo depoimento judicial do investigador da polícia civil
Carlos Mozair dos Santos
(ID 89341477 - Pág. 4), assentando:

“Que o interrogado estava com raiva, porque o ZE TINHA TENTADO ESTUPRA-LO e então ele levou uma faca e
deu uma paulada na cabeça do ZE, e depois ‘o padrinho’ segurou o Zé e o interrogado deu várias facadas nele;
Que em seguida eles arrastaram o corpo do Zé até um buraco e colocaram algumas folhas de coqueiro em cima dele para tentar esconder o corpo” sic
ID 89341459 - Pág. 4 – destaquei.

Portanto, na hipótese dos autos, conquanto o laudo necroscópico não tenha logrado determinar a causa da morte da vítima ou então aferir vestígios de uma causa provável, sabe-se que tal conclusão restou impossibilitada pelo avançado estado de decomposição e esqueletização do cadáver do ofendido (ID 89341491 - Pág. 5).

De outro norte, não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que o resultado morte teria sido atingido sem que houvesse a provocação de intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental à vítima a par do acervo probatório constante nos autos, notadamente a confissão extrajudicial do réu corroborada por outra prova em juízo, devendo tal tese ser dirimida pelo Júri Popular; afinal, o reconhecimento das qualificadoras configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-las em Plenário, não importando em prévia condenação.

Isso porque é cediço, havendo indícios mínimos da possibilidade de incidência das majorantes no caso
in concreto
, não é admissível a subtração da análise dessas circunstâncias legais do juízo competente, vigorando, assim, o princípio do
in dubio pro societate
, que deixa a cargo do Tribunal do Júri a averiguação definitiva quanto à certeza da imputação.

Do mesmo modo, existe lastro probatório mínimo a embasar a versão da denúncia no sentido de que
a vítima, em tese, foi surpreendida pelo réu e por outro indivíduo, que a subjugaram quando estavam a sós em uma área rural onde realizavam o serviço de roçada, oportunidade na qual a atingiram com uma paulada na cabeça, a seguraram e passaram a desferir-lhe golpes de faca.

A propósito, as testemunhas ouvidas em juízo
Rui Evangelista de Queiroz
e
Geraldo Odair Rodrigues da Silva
destacaram em juízo a distância percorrida até o local onde a vítima realizava seu serviço – ou seja, enquanto desarmada –, nas imediações de onde localizaram o corpo, circunstância que, a título de reforço argumentativo, agrega plausibilidade à incidência da mencionada qualificadora, no que se refere à redução das chances de defesa da vítima.

Tais ponderações indicam que, aparentemente, a vítima não teve a oportunidade de se defender, atraindo a configuração do
recurso que dificultou a defesa
do ofendido,
de modo que a análise e o julgamento da qualificadora do inciso IV do §2o do art. 121 do Código Penal competem ao Conselho de Sentença, a quem incumbe a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta praticada pelo réu, segundo sua íntima convicção.

No mesmo sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal, segundo o qual
“não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se houver indícios nos autos de que o recorrente agiu mediante
surpresa
.”
(TJMT – N.U 1019182-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Feitos tais apontamentos, não há como acolher o pleito defensivo, porquanto as circunstâncias qualificadoras reconhecidas na pronúncia não se apresentam, de plano, divorciadas do conjunto probatório dos autos, de modo que, não devem ser apartadas da cognição dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

Essa é a orientação desta e. Corte de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n.o 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Aliás, outro não é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
4. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos
. (Precedentes.) 5. Agravo regimental não provido
”. (STJ – AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017) – destaquei.

Via de consequência,
reputo

inadmissível a exclusão dos tipos penais derivados
estampados no art. 121, §2.o, incisos III e IV, do Código Penal.

2.

Conclusão:

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade por excesso de linguagem,

e

no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
WILLIAN LIMA ROCHA

a fim de manter incólume

a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal n.o 15-47.2020.811.0046 – código 145138.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021